Tribunal: STF
Processo: ARE 1380160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Servidor Público Estadual. Auxiliar de Papiloscopista de 2º Classe. Exercício da função em Delegacia de Classe Superior. Direito à diferença de vencimentos, com os devidos reflexos, respeitada a prescrição quinquenal. Previsão expressa no art. 6°, parágrafo único, do Decreto lei nº 141/1969. Diploma legal não revogado pela Lei Complementar n° 207/1979, tampouco pela Lei Complementar 675/92. Regra que se aplica também aos investigadores de polícia. Não há violação ao disposto no art. 37, XIII da Constituição Federal ou Súmula Vinculante n° 37 do STF. Elevação dos vencimentos decorrente do preenchimento dos requisitos legais e não de aplicação do princípio da isonomia. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, incisos X e XIII; 39, § 1º, incisos I, II e III; 61, inciso I, alínea a; 93, inciso IX; 124; 144, inciso IV e § 7º; e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O recorrido, no período declinado na inicial, exerce a sua função de auxiliar de papiloscopista em Delegacia de Polícia de classe hierarquicamente superior, razão pela qual faz jusà diferença de vencimentos, com os devidos reflexos, respeitada a prescrição quinquenal, nos exatos termos do art. 6º, parágrafo único, do Decreto-lei nº 141/1969, salientando que é pacífico o entendimento que a regra também se aplica ao investigador de polícia, agentes policiais e auxiliar de papiloscopista.



    Não subsiste o argumento de que houve a revogação tácita do referido diploma legal, porquanto a própria Lei Complementar nº 207/1979 (Lei Orgânica da Polícia Civil), que, segundo a recorrente, o teria revogado, determina expressamente no art. 135 a aplicação do Decreto-lei nº 141/69 no que não houver conflito com a nova legislação.



    Ressalte-se que a Lei Complementar nº 207/79 nada previu acerca da questão versada nos presentes autos, notadamente quanto ao cargo de escrivão de polícia e/ou investigador de polícia, daí não se poder cogitar que referida norma teria disciplinado inteiramente a matéria tratada no Decreto-lei nº 141/69.



    Ainda, não houve violação ao princípio da legalidade, à Separação dos Poderes, à usurpação de competência do chefe do Poder Executivo, ao disposto no art. 37, XIII, da Constituição Federal, à Súmula Vinculante nº 37 e à Súmula nº 339 do E. STF, na medida em que os critérios para o exercício do cargo em classe superior decorreram da própria lei (artigo 6º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 141/69), não havendo que se falar em interferência do Poder Judiciário no Executivo.



    Assim, incumbe à Fazenda Pública Estadual tão somente cumprir a obrigação que legalmente lhe foi imposta. Neste sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente